Tribunal: TJPA
Processo: 0813975-60.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813975-60.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO RENAN DA SILVA COSTA

AUTORIDADE: LIBIO ARAUJO MOURA, JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PLEITO DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL CONSTANTE DOS AUTOS DE ORIGEM POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP E CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO – IMPROCEDÊNCIA. A
análise acerca da regularidade ou não deste meio de prova demanda o exame aprofundado do conjunto probatório, o que não se adequa à via célere de tramitação do
writ
, haja vista que a condenação do agente se baseou em outras provas e já foi interposto recurso de apelação, mecanismo processual adequado para o enfrentamento da questão, pois relativa ao mérito da ação penal. Precedentes jurisprudenciais. Ademais,
é competência do relator negar seguimento a pedido incabível, segundo previsão do art. 133, X, do RITJPA c/c art. 932, III, do CPC e art. 3º, do CPP, não constituindo ofensa ao princípio da colegialidade, uma vez que a
interposição de agravo regimental contra decisões monocráticas permite que a matéria seja apreciada pelo Órgão Colegiado, como
in casu
.
- AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do ano de 2022, concluída no dia 17 de fevereiro de 2022
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por MARCIO RENAN DA SILVA COSTA (
ID – 8002928
), inconformado com a decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor pelo advogado Anderson Alves de Jesus Freitas – OAB/PA Nº 19.061 (
ID – 7743632
), em razão da inadequação da via eleita.

Aduz o agravante estar preso desde o dia 23/03/2021 por meio de decisão judicial nos autos da Ação Penal nº 0804373-34.2020.8.14.0015 e que foi sentenciado em dezembro/21, tendo a sua condenação ocorrido apenas em decorrência de um auto de reconhecimento nulo, pois feito em desconformidade ao disposto no art. 226
[1]
, do Código de Processo Penal.

Assevera que a decisão monocrática, de minha lavra, proferida após a instrução do
mandamus
, feriu o princípio da colegialidade, pois, ao não conhecer da impetração, enfrentou o seu mérito, ao afirmar não ter vislumbrado irregularidade no comportamento da autoridade coatora.

Requer a reconsideração da decisão recorrida e, subsidiariamente, o provimento do presente recurso, a fim de que o aludido
writ
seja levado a julgamento perante a Egrégia Seção de Direito Penal.

É o relatório.

[1]

Art. 226
. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I
- a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il
- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III
- se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV
- do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único
. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Não obstante os argumentos do agravante, trazidos pela sua combativa defesa, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Outrossim, no mérito, afirmo que
não assiste razão ao recorrente
, senão vejamos:

Rememorando a situação ora sob análise, extrai-se da inicial do
habeas corpus
(
ID – 7400488
), impetrada em 02/12/2021, que o agravante alegou a irregularidade no reconhecimento pessoal feito em juízo fora dos termos do art. 226, do CPP, pois, em sede de audiência de instrução em julgamento, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, autoridade inquinada coatora, apesar dos protestos da defesa, não requereu uma descrição para a pessoa que deveria fazer o reconhecimento e o recorrente foi supostamente reconhecido sem a presença de qualquer outra pessoa que com ele tivesse semelhança.

Na ocasião, a defesa requereu o reconhecimento da ilicitude da prova suso mencionada e o seu consequente desentranhamento dos autos, o que sequer chegou a ser analisado, uma vez que, por meio da decisão monocrática recorrida, o
mandamus
não foi conhecido por manifesta inadequação da via eleita.

Nessa perspectiva, vale reproduzir os fundamentos lançados na decisão agravada (
ID – 7743632
), a saber:

“(...)

A presente impetração não tem como prosperar, pois manifesta a inadequação da via eleita, senão vejamos:

Sabe-se que o
habeas corpus
é um remédio constitucional destinado a uma finalidade específica, qual seja: amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas.
In casu
, o impetrante requer o reconhecimento da ilicitude de uma prova produzida em juízo e o seu desentranhamento, o que não corresponde à tutela da imediata liberdade de ir e vir dos indivíduos, isto é, não configura qualquer restrição ao
status libertatis
do paciente.

Com efeito, o
habeas corpus
não se presta a examinar tese de nulidade das provas colhidas em uma ação penal, haja vista que tal questão exige análise aprofundada do conjunto fático probatório, o que não se admite nesta via estreita, devendo ser discutida por meio de recurso específico.

Nesse sentido:

‘HABEAS CORPUS CRIME – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FALSA IDENTIDADE – ESTELIONATO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES IMPUTADOS AOS PACIENTES –
ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO PESSOAL SEM A OBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL– NÃO CONHECIMENTO – ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS QUE NÃO É POSSÍVEL PELA VIA ELEITA
- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.’
(TJ/PR, HC 0076189-03.2020.8.16.0000, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ruy Alves Henriques Filho, j. 20/03/2021) (grifo nosso)

‘PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RATIFICADO EM JUÍZO. CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

1.
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração
, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.
O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita
. Precedentes.

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo que, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

4. No caso em exame, os acusados foram apontados pelos ofendidos dentre inúmeras outras fotografias mostradas pela autoridade policial, nos termos do art. 226, II, que prevê que "a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la", ausente qualquer constrangimento ilegal.

5.
Writ não conhecido
.’
(STJ, HC 0054124-12.2019.3.00.0000 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/06/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto, considerando que tais alegações não guardam relação, sequer por via oblíqua, com a liberdade de locomoção do paciente,
não conheço
do
writ
, por sê-lo incabível na espécie.”

Como se vê, tal decisão se baseou no fato da tese de nulidade de prova suscitada pelo agravante, no meu entendimento, exigir análise aprofundada do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do
writ
, conforme a jurisprudência recente, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Até porque, sabe-se que o
habeas corpus
é um remédio constitucional destinado a uma finalidade específica (amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas), não se admitindo a sua utilização como sucedâneo recursal, como na hipótese, o que não corresponde à estreita tutela da imediata liberdade de ir e vir dos indivíduos, ou seja, não configura qualquer restrição ao
status libertatis
do então paciente.

Logo, diferentemente do que afirmou o agravante, não houve incursão no mérito da impetração.

In casu
, dias após a impetração da ordem, o agravante foi condenado nos autos do processo de origem (Ação Penal nº 0804373-34.2020.8.14.0015), tendo o magistrado sentenciante rejeitado a nulidade aventada pela defesa, anotando que o fato delituoso restou confirmado por outras provas idôneas e não apenas pelo auto de reconhecimento contestado no presente.

Desta feita, a análise acerca da regularidade ou não da referida prova não teria como ser feita em sede de
habeas corpus
, como requereu o agravante, pois, repito, demandaria o exame aprofundado de todo o conjunto probatório, o que não se adequa a celeridade de sua tramitação, sobretudo quando já interposto recurso de apelação, que é o mecanismo processual adequado para o enfrentamento da questão, como no caso em apreço.

Isto porque, o agravante interpôs recurso de apelação no dia 07/01/2022, muito antes de ter sido proferida a decisão agravada, sendo aquela a via processual adequada para a análise do seu pleito, o qual é relativo ao mérito da ação penal, podendo até mesmo implicar na absolvição do agente.

Nesse diapasão:

“HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS - REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR - NÃO CONHECIMENTO - NEGATIVA DE AUTORIA E
SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226 DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO MÉRITO, DENEGADA
.

- Nos termos da Súmula nº 53 deste Sodalício, não se conhece de habeas corpus que constitua mera reiteração de pedido anteriormente apreciado por este eg. Tribunal, sem que haja fatos novos que justifiquem uma reapreciação das questões pela Turma Julgadora -
A análise aprofundada de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como a discussão acerca da autoria delitiva ou reconhecimento feito com suposta inobservância ao disposto no artigo 226 do CPP, não é permitida pela via estreita do Habeas Corpus, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ
.”
(TJ/MG, HC 2712020-76.2021.8.13.0000, 6ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Paula Cunha e Silva, j. 25/01/2022) (grifo nosso)

“
AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- WRIT IMPETRADO VISANDO À DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA E À ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE EM RAZÃO DA
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
RECURSO DE APELAÇÃO QUE É O MECANISMO PROCESSUAL ADEQUADO AO ENFRENTAMENTO DA TEMÁTICA, JÁ TENDO SIDO INCLUSIVE INTERPOSTO PERANTE ESTA CORTE DE JUSTIÇA
- EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA A JUSTIFICAR O CONHECIMENTO EXPECIONAL DO HABEAS CORPUS - RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJ/PR – PET 0048993-24.2021.8.16.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Angela Regina Ramina de Lucca, j. 28/10/2021) (grifo nosso)

Ressalte-se, ainda, que, não se desconhece o fato de que o C. STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886 / SC, ocorrido em 27/10/2020, deu nova interpretação ao art. 226, do CPP, retirando o seu caráter de “mera recomendação” ao declarar a nulidade de um processo por inobservância ao referido dispositivo. Todavia, o próprio STJ vem decidindo pela inexistência de mácula nas hipóteses de processos em que a condenação decorreu de outros meios de prova, e não apenas no reconhecimento irregular, como na presente situação.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE, APÓS EXAME INTEGRAL DOS FATOS E DAS PROVAS, ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Corte de origem não fundamentou a condenação com base apenas no reconhecimento efetuado pela Vítima. Consta do acórdão atacado que o Ofendido conseguiu acessar a localização do celular roubado por meio de aplicativo específico, momento em que informou aos policiais o local indicado. Assim,
a condenação também alicerçou-se em elementos outros, a saber, o estado flagrancial do Paciente, que foi encontrado na posse do aparelho celular subtraído da Vítima, sendo certo que o reconhecimento efetuado pelo Ofendido somente foi feito após as diligências policiais. Assim, o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação
.

2. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas - inclusive dos depoimentos dos policiais que surpreenderam o Acusado, poucas horas após o crime, na posse do celular subtraído da Vítima -, entendeu pela condenação do Réu, seria
inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus
.

3. Agravo desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 632.966 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/06/2021) (grifo nosso)

Por fim, quanto à alegação de que a decisão de não conhecimento do
writ
deveria ser colegiada, esclareço que, nos termos do art. 133, X, do Regimento Interno deste TJE/PA
[1]
c/c art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
[2]
e art. 3º, do CPP
[3]
, compete ao relator
“julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível”
, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como na espécie, permite que a matéria seja apreciada pelo Órgão Colegiado.

É a jurisprudência do STJ, a saber:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA
. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
.
ART.932, III, CPC. ART. 34, XVIII, "A", E XX, DO RISTJ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE CONJUNTA PARA AMBOS OS DELITOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA IGUAL A 8 ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 33, § 2º, B, § 3º, CÓDIGO PENAL). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
O art. 932, III, do CPC, estabelece como incumbência do Relator ‘não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
’.
Na mesma linha, o RISTJ, no art. 34, inc. XVIII, "a" e XX, dispõe, respectivamente, que o relator pode decidir monocraticamente para "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", bem como "decidir o habeas corpus quando for manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado ou improcedente, ou se conformar com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou as confrontar
".

II -
A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma

(...).

VI -
No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.
Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. em 21/03/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental
.

É como voto.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 133.
Compete ao relator: (...)
X
- julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

[2]

Art. 932
. Incumbe ao relator: (...)
III
- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[3]

Art. 3
o
A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

Belém, 18/02/2022